Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012563-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIELI FELBER - CPF: 998.128.601-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), AMARILDO JAIR BRUGNERA - CPF: 483.653.191-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E NÃO FAZER. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PARA AFASTAR OS DANOS AMBIENTAIS. IRREVERSIBILIDADE DO PRADA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CONSERVATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amarildo Jair Brugnera contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ambiental, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão das atividades econômicas em área apontada como ambientalmente degradada, bem como impor obrigações de recuperação ambiental, inclusive a elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRADA).

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300, do Código de Processo Civil, e à legitimidade da imposição de obrigações de natureza ambiental ao agravante, especialmente no que se refere à elaboração e execução do PRADA, diante da alegação de consolidação da área e de regularização fundiária e ambiental da propriedade

III.
Razões de decidir

3. Em demandas de natureza ambiental, a tutela provisória de urgência deve observar os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente diante da presença de indícios suficientes de dano ambiental e risco de sua continuidade.

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

5. A ausência de prova quanto à inexistência de dano ambiental, à consolidação da área ou à regular autorização para a supressão vegetal na localidade em questão constitui óbice ao afastamento da responsabilização ambiental, sobretudo em razão da natureza objetiva da responsabilidade civil por dano ambiental, prevista no art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, sendo suficiente a existência de indícios de vínculo fático ou jurídico com a área degradada para a imposição de medidas acautelatórias.

6.

As providências de natureza satisfativa e de difícil reversão, como a elaboração e execução imediata do Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), não se coadunam com a cognição sumária própria da tutela de urgência, devendo ser afastadas à luz do art. 300, § 3o, do CPC, até que se produza a instrução probatória necessária à formação de juízo de mérito seguro.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, de modo que, ausentes elementos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de dano ambiental, revela-se suficiente, para fins de responsabilização, a presença de indícios de vínculo fático ou jurídico entre o agente e a área degradada. 2. É admissível a imposição de medidas urgentes destinadas à cessação ou contenção do dano ambiental, desde que revestidas de natureza cautelar e reversível, sendo vedadas providências com caráter satisfativo e de efeitos irreversíveis em sede de cognição sumária, nos termos do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o; CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1008709-24.2023.8.11.0000; TJMT, AI 1014719-84.2023.8.11.0000.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por AMARILDO JAIR BRUGNERA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o 1001002-56.2025.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Juína, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência,

nos seguintes termos (ID. 188093766 – autos n.o 1001002-56.2025.8.11.0025):

“
I - RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública por dano ambiental c/c pedido liminar ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em desfavor de
AMARILDO JAIR BRUGNERA.

Segundo a inicial, se busca a responsabilização do requerido por “
destruir através de desmatamento a corte raso, 71,34 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme se observa da infração ambiental da SEMA n° 2444007924 e Termo de Embargo no 2444008024”.

É o relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 - Da prioridade legal

Anote-se, em todos os sistemas, a prioridade legal por tratar, a presente ação, de tutela do interesse público, consistente em dano ambiental, interesse difuso e coletivo por excelência, fazendo jus à prioridade na tramitação, nos termos do art. 542, I, do CNGC.

II.2 - Da tutela provisória de urgência

O art. 12 da Lei Federal no 7.347/1985 possibilita ao julgador deferir no processo de Ação Civil Pública providência liminar ou incidental, de forma antecipada ou cautelar, com a condição de que haja o preenchimento dos requisitos que constam no Código de Processo Civil, aplicados de forma subsidiária a presente ação de rito especial.

O
deferimento
de liminar na Ação Civil Pública está sujeito aos requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, nos termos do art. 300 do CPC, sendo indispensável ainda, para seu deferimento, a comprovação de prova inequívoca que possibilite o convencimento da verossimilhança do alegado de forma conjunta com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Nessa linha, compete ao juízo, aferir a conveniência e/ou necessidade da medida, segundo o poder discricionário que lhe é conferido, considerando o poder discricionário que lhe é conferido, pressuposta a relevância dos argumentos invocados pelo demandante, prova inequívoca dos fatos e verossimilhança do que foi alegado nos autos, de modo que possa justificar seu deferimento.

No caso em tela, os documentos que instruem a inicial evidenciam a probabilidade do direito, na medida em que o auto de infração ambiental da SEMA n° 2444007924 e o Termo de Embargo no 2444008024 revelam o dano ambiental cometido por destruir através de desmatamento a corte raso, 71,34 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente,

o que demonstra o
fumus boni iuris
, em razão da sua presunção de veracidade.

O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo resta demonstrado em razão de que as atividades desenvolvidas pelo demandado representam potencial risco de dano ao meio ambiente, logo, deve ser aplicado o princípio da prevenção, com o fulcro de evitar quaisquer danos ambientais.

Cumpre dizer que nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional caminha a favor do meio ambiente, a fim de possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente.

No tocante à medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial, observa-se que se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do requerido, em violação ao art. 170, I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção da Floresta Amazônica, presentes os requisitos dos arts. 300 e 301 do CPC, em respeito ao art. 225, § 3o, da CRFB/88, art. 4o, VII, e art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, art. 1o, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 84, §§ 4o e 5o, e art. 90 da Lei 8.078/90 e art. 5o da Lei 8.429/92,
DEFIRO

PARCIALMENTE
a tutela de urgência pretendida para
DETERMINAR
:

a) que a parte requerida abstenha-se de:

a.1) Explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental;

a.2) Promover o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental e;

a.3) Promover novos desmatamentos não autorizados.

b) que a parte requerida:

b.1) Especialize e recupere a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual;

b.2) Corrija, complemente, zele e cuide dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA); e

b.3) Inclua no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Intime-se
a parte autora para, no prazo de 5 dias, juntar cópia da mencionada Manifestação Técnica elaborada pela equipe da SEMA.

Notifique-se o Município de Juína/MT e o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador ou quem lhe fizer às vezes, para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista no art. 5o, § 2o, da Lei 7.347/85.

Encaminhe-se cópia da presente decisão à SEMA para os fins do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81, além de outras providências pertinentes.

Em observância ao disposto nos arts. 139, V, e 334, ambos do CPC c/c a Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, e com o enunciado n. 19o do FUNAMEC, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).

Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça à audiência de conciliação ou mediação a ser designada conforme pauta disponível.

Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c/c o art. 77, § 5o, do CPC).

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, e será contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte ré. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal.

Cumpridas as determinações acima, voltem-me os autos conclusos.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão carece dos pressupostos legais exigidos para sua validade, uma vez que se encontra fundada exclusivamente em presunções extraídas de procedimento administrativo ainda pendente de julgamento definitivo, desprovido da realização de diligência fiscalizatória
in loco
, o que, a seu ver, compromete a robustez e a legitimidade dos fundamentos adotados pela instância de origem.

Sustenta

que a área objeto da autuação encontra-se consolidada e em processo de regularização fundiária e ambiental, consoante demonstrado pelos registros atualizados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e pela Autorização Provisória de Funcionamento (APF) expedida em seu favor pelos órgãos ambientais competentes.

Além disso, assevera que não se encontra caracterizado o
fumus boni iuris
, porquanto a infração ambiental que lhe foi imputada permanece sob análise na esfera administrativa, circunstância que, em seu entender, inviabiliza a imposição de obrigações de fazer ou não fazer com base em meras presunções.

Argumenta, também, que
periculum in mora
mostra-se invertido no caso concreto, na medida em que a suspensão de suas atividades agropecuárias importará em grave e irreversível comprometimento de sua subsistência e da própria comunidade local, a qual dela depende economicamente.

Consigna, ainda, o juízo de primeiro grau teria extrapolado os limites da tutela de urgência ao impor obrigações excessivamente onerosas e desproporcionais, sem respaldo em prova inequívoca da ocorrência da infração ambiental, notadamente ao determinar a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), bem como ao impor restrições ao regular exercício da atividade econômica, à revelia de sanção administrativa definitiva e do devido processo legal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) a
concessão de efeito suspensivo
inaudita altera pars
, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, para
suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada
na forma prevista pelos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, para suspender a aplicação do decisum que determinou que a parte agravada se abstenha de exercer qualquer atividade no local;

b) O
recebimento deste agravo
com a formação do instrumento e intimação do Ministério Público para resposta;

c) ao final, requer seja
dado provimento ao presente recurso
para, diante das razões acima apresentadas, seja invalidada a decisão agravada, desobrigando a parte agravante de cumprir os comandos lançados;

d) alternativamente, no caso de a decisão agravada não ser reformada in totum, requer pelo menos
a suspensão dos efeitos da liminar
quanto a aplicação de inclusão das áreas desmatadas antes de 2008 serem obrigatoriamente incluídas em PRADA sem antes finalizar o CAR MT22492/2018.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido, conforme consta do documento de ID. 282543389.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 283998874, por meio das quais a parte agravada pugna pelo parcial provimento do recurso, unicamente para que seja acrescida, ao final do item b.3 da decisão agravada, a expressão “na hipótese de existência de passivo ambiental”.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado no ID. 288382392, manifesta-se pelo não
provimento do recurso, com a consequente manutenção, em sua integralidade, da respeitável decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto por AMARILDO JAIR BRUGNERA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.o 1001002-56.2025.8.11.0025, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Juína, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 188093766 – autos n.o 1001002-56.2025.8.11.0025).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 21.03.2025, com ação base, em face da agravante,
em razão de suposto ilícito ambiental
, consubstanciado no Auto de Infração n.° 2444007924, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.o 0000008523, a supressão de 71,34 hectares de vegetação nativa, por meio de desmatamento em corte raso, em área de especial preservação, sem a devida autorização dos órgãos ambientais competentes.

Diante da gravidade dos fatos narrados, em sede de tutela de urgência, requereu a imposição de diversas medidas liminares, com o escopo de assegurar a preservação ambiental, salvaguardar a integridade da área degradada e garantir a efetividade dos princípios constitucionais da proteção ao meio ambiente e da reparação integral dos danos ambientais ocasionados.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (
ID. 188093766 – proc. n.o 1001002-56.2025.8.11.0025
):

“(...)

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

Expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros.

Intime-se
a parte autora para, no prazo de 5 dias, juntar cópia da mencionada Manifestação Técnica elaborada pela equipe da SEMA.

Notifique-se o Município de Juína/MT e o Estado de Mato Grosso, na pessoa do Procurador ou quem lhe fizer às vezes, para, querendo, passem a integrar a lide, consoante a faculdade prevista no art. 5o, § 2o, da Lei 7.347/85.

Encaminhe-se cópia da presente decisão à SEMA para os fins do art. 14, incisos II e III, da Lei 6.938/81, além de outras providências pertinentes.

Em observância ao disposto nos arts. 139, V, e 334, ambos do CPC c/c a Resolução n. 125 do Conselho Nacional de Justiça, e com o enunciado n. 19o do FUNAMEC, remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC).

Cite-se e intime-se a parte requerida para que compareça à audiência de conciliação ou mediação a ser designada conforme pauta disponível.

Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso irrisório ou inestimável o valor, de até 10 vezes o salário mínimo, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c/c o art. 77, § 5o, do CPC).

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis, e será contado a partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte ré. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte autora para impugnação, no prazo legal.

Cumpridas as determinações acima, voltem-me os autos conclusos.

Juína/MT, data registrada no sistema.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito
”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso se restringe à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos autos, constata-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), por intermédio da análise de imagens de satélite, verificou a ocorrência de desmatamento a corte raso na propriedade denominada “Fazenda Chapeco e Sitio Asa Branca”, situada no município de Juína, pertencente ao Sr. Amarildo Jair Brugnera.

Conforme apurado, o mencionado desmatamento ocorreu no período compreendido entre 30 de agosto de 2019 e 13 de outubro de 2019, ocasião em que foram suprimidos, mediante corte raso, 71.34 hectares de vegetação nativa inserida no bioma Amazônia, sem a devida e prévia autorização do órgão ambiental competente, configurando, assim, flagrante violação às normas ambientais vigentes e patente desconformidade com os requisitos legais que disciplinam o uso e a exploração de recursos naturais.

Em decorrência dos fatos verificados, foram elaborados o Relatório Técnico n.o 0000008523, o Auto de Infração n.o 2444007924 e o correspondente Termo de Embargo/Interdição n.o 2444008024, visando documentar formalmente as irregularidades verificadas, apurar a responsabilidade administrativa pelo ilícito ambiental e possibilitar a adoção das providências legais cabíveis.

Posteriormente, foi instaurado o SIMP n.o 003758-096/2024, com o propósito de subsidiar a apuração administrativa, consolidar os dados obtidos durante a ação fiscalizatória e dar seguimento às medidas sancionatórias e reparatórias pertinentes à proteção do meio ambiente.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos da ação originária evidenciam o descumprimento da legislação ambiental
vigentes
, configurando-se, assim,
a verossimilhança das alegações apresentadas e a
probabilidade do direito
invocado. Outrossim, o
periculum in mora
encontra-se devidamente caracterizado, diante do risco concreto e iminente de agravamento do dano ambiental, cujos efeitos podem assumir natureza irreversível, cujos efeitos podem ser irreversíveis, especialmente pela possibilidade de extinção de espécies e destruição de ecossistemas, agravados pela morosidade na prestação jurisdicional.

Ademais, impõe-se salientar que o Inquérito Civil instaurado foi devidamente instruído com elementos técnicos consistentes e suficientes para a comprovação da ocorrência de lesão ambiental, destacando-se, entre eles, Relatório Técnico, o mapa georreferenciado do imóvel com a delimitação precisa do perímetro afetado, bem como a análise minuciosa da dinâmica do desmatamento, contemplando informações relativas à extensão, ao período e aos meios empregados na supressão da vegetação nativa.

Estes documentos não apenas corroboram a ocorrência da infração ambiental, mas também evidenciam a premente necessidade de adoção de medidas mitigatórias destinadas à recomposição do meio ambiente degradado, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, norteadores do direito ambiental.

Registro, por oportuno, que conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos que embasaram a autuação ambiental lavrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), tampouco apresentou elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar, de forma clara e incontestável, a regularização da área em questão ou a inexistência de dano ambiental na área objeto da lide.

Outrossim, conquanto a parte agravante sustente que a área em questão encontra-se consolidada, bem como em processo de regularização, conforme registros atualizados no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e mediante a apresentação de Autorização Provisória de Funcionamento (APF) expedida pelos órgãos ambientais competentes, tais documentos, por sua natureza jurídica, possuem caráter meramente declaratório e precário, não sendo hábeis, por si sós, a afastar os indícios de infração ambiental já identificados em sede de fiscalização administrativa.

Ressalte-se que a simples adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), por meio do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), não exime o proprietário ou possuidor da obrigação de promover a reparação de danos ambientais pretéritos não regularizados, sequer obsta a atuação preventiva e repressiva do Poder Público ou a intervenção do Poder Judiciário, quando presentes indícios concretos de irregularidade ambiental.

Dessa forma, ante a ausência de elementos técnicos e probatórios suficientemente robustos que permitam afastar a ocorrência de danos ambientais na área em questão, ou a efetiva realização da intervenção em local previamente autorizado pelos órgãos competentes, não há como se acolher o pleito de suspensão das medidas anteriormente impostas, com fundamento exclusivo nas alegações deduzidas em sede recursal. Tal providência, além de precipitada, revela-se temerária, sobretudo diante da gravidade do dano ambiental apurado, o que impõe uma análise criteriosa e aprofundada do conjunto fático-probatório constante nos autos, a fim de se evitar a prolação de decisão dissociada das evidências que embasam a autuação ambiental e que justificam a manutenção das medidas adotadas em primeira instância.

Desse modo, à luz do princípio da precaução — amplamente consagrado no Direito Ambiental — e diante da falta de elementos probatórios idôneos e suficientes, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, notadamente no que tange aos itens “a.1”, “a.2” e “a.3”, cuja manutenção se revela imprescindível à tutela do meio ambiente, até que sejam produzidas provas técnicas contundentes aptas a infirmar os indícios de irregularidade até então constatados.

Assim, ao menos nesta etapa processual, não se vislumbra fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão recorrida quanto aos referidos pontos, especialmente diante do acervo probatório coligido aos autos, o qual evidencia o descumprimento de normas ambientais, demonstrando, de forma clara e objetiva, a plausibilidade do direito invocado pelo órgão ministerial, o risco concreto de agravamento do dano ecológico e a complexidade de sua reversão, sobretudo diante da morosidade inerente ao trâmite do processo judicial.
Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte. 3. Diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Requerido, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.(TJ-MT 10101484120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/04/2022)”.

“DIREITO
AMBIENTAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL
.
TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSCRIÇÃO NO CAR NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação civil pública, deferiu
tutela
de urgência determinando que o agravante se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização
ambiental
, além de impor a obrigação de recuperação das áreas degradadas, em razão de autuação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que identificou exploração ilegal em área de preservação permanente e de reserva legal.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos
autorizadores da
tutela
de urgência, bem como a validade dos documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão
ambiental
, que constataram infrações
ambientais
no imóvel do agravante. Ainda, discute-se suposta decretação de indisponibilidade de bens.
III. Razões de decidir
A decisão recorrida está fundamentada na presença dos
requisitos
do art. 300 do CPC, sendo o fumus boni iuris
evidenciado
pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e o periculum in mora pela potencialidade de danos
ambientais
irreversíveis.
A inscrição do imóvel no Cadastro
Ambiental
Rural (CAR) não exime o agravante de responsabilidade por desmatamentos ilegais sem autorização do órgão
ambiental
.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de desmatamento ilegal sem autorização do órgão
ambiental
configura infração
ambiental
, sendo adequada a imposição de medidas liminares de recuperação da área degradada. 2. A inscrição no CAR não impede a aplicação de sanções
ambientais
por infrações constatadas." 3. “A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis requisitando cópia da matrícula do imóvel e a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3o; Lei 6.938/81, art. 14, § 1o; Lei 7.347/85, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 2022”.

Importa ressaltar, ainda, que a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 6.938/81, em perfeita consonância com o art. 225, §3o, da Constituição Federal, prescindindo, portanto, da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade para a imposição das medidas reparatórias.

Por outro lado, no que se refere ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), constata-se que, caso venha a ser implementado nos moldes requeridos na presente fase processual, tal diligência assumirá caráter eminentemente satisfativo, na medida em que a tutela de urgência passaria a produzir efeitos definitivos antes mesmo do julgamento do mérito, esvaziando, assim, a finalidade da decisão final. Nesse cenário, a concessão da tutela encontra óbice no disposto no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC), que assim dispõe:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Dessa forma,
ainda que se reconheça a plausibilidade das alegações atinentes à ocorrência de degradação ambiental
, quanto às medidas mencionadas,
impõe-se o aguardo do regular deslinde da demanda
, em virtude da
vedação legal à concessão de tutela antecipada de natureza satisfativa e irreversível
, a qual extrapola os limites da cognição sumária permitida nesta fase do processo.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial tem se consolidado no sentido de que
a tutela de urgência não pode ser utilizada como sucedâneo da decisão de mérito
, sob pena de violação ao devido processo legal e de esvaziamento da utilidade do julgamento final. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – LIMINAR CONCEDIDA – BIS IN IDEM – NÃO OCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – REQUISITOS PREENCHIDOS – EXECUÇÃO DE PRAD - AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Em se tratando de ação civil pública que versa sobre a tutela do meio ambiente, o princípio da precaução traz a inversão do ônus da prova como um dos seus elementos que deve ser aplicado contra aquele que se propõe a exercer atividade potencialmente danosa.
Constatada a ocorrência de degradação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental competente, e que, em razão da degradação, a área tornou-se de risco e pode causar severos danos ambientais, mantém-se a decisão que obsta a ação lesiva.
No caso, a execução do PRADA proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.
(N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (
PRAD
), EM SEDE DE LIMINAR – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA INTEIRAMENTE SATISFATIVA – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a execução do
PRADA
proposto pelo Agravante, faz com que a medida liminar se torne definitiva antes mesmo do julgamento do mérito, o que faz incidir a exceção do § 3o, do art. 300 do CPC, que prevê: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. (N.U 1008709-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).
(N.U 1014719-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)”.

Importa consignar, por oportuno, que não se pretende, em momento algum, eximir o Poder Público de seu inarredável dever constitucional de preservar e proteger os espaços territoriais especialmente protegidos, conforme preconiza o art. 225, da Constituição da República. Pretende-se, ao contrário, assegurar que a intervenção estatal seja pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a imposição de encargos excessivos ou desarrazoados a particulares, sobretudo quando ainda pendente a devida apuração das circunstâncias fáticas e jurídicas da suposta infração ambiental.

Igualmente, não se ignora o entendimento consolidado no sentido de que a cessação imediata do dano ambiental é medida necessária à eficácia da tutela jurisdicional, bem como o reconhecimento de que o periculum in mora é presumido em demandas ambientais, dada a natureza indisponível e constitucionalmente protegida do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Entretanto, a urgência e relevância da tutela ambiental não afastam a necessidade de ponderação quanto às particularidades do caso concreto, de forma a evitar que a atuação jurisdicional, ainda que bem-intencionada, se converta em medida desproporcional, em afronta aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal.

Diante desse contexto, impõe-se que a atuação jurisdicional seja pautada por critérios de cautela e proporcionalidade, notadamente no que se refere à antecipação de medidas de natureza satisfativa e de difícil ou impossível reversão, como é o caso da elaboração e imediata execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), cujos efeitos, uma vez desencadeados, tendem à irreversibilidade, podendo comprometer a utilidade da futura prestação jurisdicional definitiva.

É imprescindível que, no juízo de admissibilidade da tutela de urgência, sejam sopesados não apenas os indícios de verossimilhança da alegação de dano, mas também a natureza da providência pleiteada, os riscos inerentes à sua irreversibilidade e a necessidade de resguardar as garantias processuais fundamentais, sobretudo em hipóteses em que a controvérsia ainda não se encontra suficientemente instruída.

Por todas essas razões, conclui-se pelo afastamento da ordem liminar que determinou, de forma antecipada, a implementação do PRADA, nos moldes apontados, devendo a questão ser oportunamente reapreciada após a devida instrução dos autos, com base em elementos técnicos suficientes para a formação de um juízo de mérito plenamente informado e seguro.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso,
tão somente
para suspender a decisão no tocante ao Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025